Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722458-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE CLARO DIAS RECORRIDO: PRISCILA BENVENUTO DA CONCEICAO DECISÃO A parte ré/recorrente pleiteia a reconsideração da decisão que declarou a deserção do Recurso Inominado, sob a alegação de que o pagamento do preparo recursal foi realizado dentro do prazo, todavia teria havido, supostamente, atraso na compensação bancária. Verifica-se que a forma de pagamento se deu por boleto bancário, cuja data de vencimento era 25/02/2025 (ID 69942093). Em contato com o setor de pagamentos de custas deste tribunal, NUCON, realmente foi informado que é possível a demora de até 48 horas para a compensação bancária quando o pagamento é mediante boleto, mas que o respectivo pagamento só foi realizado, de fato, no dia 05/03/2025 (ID 70594467). Portanto, o pedido de reconsideração da decisão não prospera, tendo em vista que o recolhimento do preparo recursal se deu de forma intempestiva (art. 42,§ único, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator